Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718359-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA RAQUEL DE BRITO AKABOCI MAGERO AGRAVADO: JESSICA CALASANS DE LIMA DO VALE, THIAGO CALASANS DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANNA RAQUEL DE BRITO AKABOCI MAGERO contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0740155-34.2020.8.07.0001, manejada em desfavor da Agravante por JÉSSICA CALASANS DE LIMA DO VALE e THIAGO CALASANS DOS REIS, menor, representado pela primeira Autora, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para fixar um pensionamento mensal provisório em favor dos Autores, Agravados. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A petição inicial assevera que a ré é responsável pelo sinistro de ocasionou a morte do marido da primeira autora e pai do segundo autor. Aponta que o falecido recebia aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia esta destinada ao sustendo da família. Os autores requerem, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a efetuar o pagamento de alimentos provisórios, no valor de 2/5 (dois quintos) da remuneração do falecido para a primeira autora e 1/5 (um quinto) para o segundo autor, os quais deverão ser depositados na Caixa Econômica, Agência 0630, Operação 013, Conta Poupança 00042984-5, em nome da autora. Primeiramente, cumpre anotar a independência das ações cíveis e criminais oriundas do mesmo fato, razão pela qual não há que se falar em suspensão do processo. Com efeito, o fato de a ré vir a ser eventualmente absolvida da prática do crime de homicídio culposo não afasta eventual responsabilidade civil pelo dano causado. Passo, assim, à análise do pedido de tutela. Demonstrada a probabilidade do direito alegado, posto que o boletim de ocorrência acostado aos autos aponta o envolvimento da ré no acidente que ocasionou o falecimento do marido e genitor dos autores. Cumpre anotar, ainda, que em razão do fato, a ré já está respondendo ação penal, com a informação de que teria perdido o controle da direção do seu veículo, atravessado a pista e atingido a vítima. A dinâmica do acidente também consta do laudo pericial trazido aos autos, que também aponta a responsabilidade da ré. Ora, independentemente dos danos sofridos pela ré no mesmo acidente e, ainda, independentemente de ter ou não ingerido bebida alcoolica, não podem ser ignorados os danos sofridos pelos autores, significativamente muito maiores, haja vista que perderam o marido e genitor. A ré, em contestação, limita-se a afirmar que não se recorda com exatidão dos fatos, o que não afasta, a princípio, a responsabilidade pelos danos causados. O documento de ID 79051905 aponta que o réu recebia a quantia líquida de R$ 3.381,60, sendo evidente que parte deste valor era direcionado ao sustento da família. Indubitável, ainda, que a probabilidade do dano, haja vista que os autores e, em especial, o segundo autor, menor, se viu privado da renda obtida por seu genitor, em que pese as despesas diárias contínuas, não havendo que se aguardar até a solução final da lide, sob pena de grave dano ao seu sustento. Cumpre anotar, por fim, que neste momento inicial, será adotado como parâmetro, o valor indicado pelos autores na inicial, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de posterior compensação. Ressalte-se, ainda, que a primeira autora está recebendo auxílio por morte, o que também deve ser sopesado neste momento inicial, de cognição superficial. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que a ré efetue o pagamento mensal da quantias de R$ 1.000,00 (para a primeira autora) e de R$ 600,00 (para o segundo autor), todo dia 05 de cada mês, diretamente na conta Caixa Econômica, Agência 0630, Operação 013, Conta Poupança 00042984-5, em nome da autora, CPF no. 035.107.611-54. Intime-se pessoalmente a ré, com urgência. À ré, quanto aos documentos juntados pela autora, no prazo de 05 dias. Após, conclusos para saneamento.” Afirma a Agravante que “as prefaladas afirmativas devem ser consideradas como sendo inverdades, justamente porque a Agravante não ingeriu bebida alcoólica nos dias 06 e 07 de março de 2020 e, pelas poucas memórias que se tem do acidente ocorrido na manhã do dia 07/03/2020, não se recorda de conduzir o veículo em excesso de velocidade” (Num. 26324871 - Pág. 7). Argumenta que não fez uso de bebida alcoólica no dia do acidente e que, “em que pese o trágico resultado morte do Sr. Jeferson Reis de Souza Calasans, fato pelo qual a Agravante sofrerá para o resto de sua vida, é certo que Anna Raquel de Brito Akaboci Magero também foi vítima desse fatídico acidente de trânsito que lhe gerou, além de traumas psicológicos (anexo 08), diversos problemas físicos, especialmente por ter chegado em estado grave no Hospital de Base, onde foi atendida logo após a colisão” (Num. 26324871 - Pág. 11). Sustenta a Agravante que “também deve ser considerada como vítima do acidente ocorrido em 07 de março de 2020 e analisado no bojo dessa ação, na medida em que conduziu seu veículo automotor de acordo com as regras de trânsito, sendo que sequer se recorda exatamente de como o acidente ocorreu e não possui memória do que realmente ocorreu naquela fatídica colisão.” (Num. 26324871 - Pág. 13). Assevera que os Agravados percebem pensão por morte do INSS e que a primeira Autora tem apenas 29 (vinte e nove) anos de idade e possui plenas condições de trabalhar para prover o próprio sustento, como de fato o faz, do que se conclui a desnecessidade de receber pensão. Afirma a Agravante que a manutenção da decisão agravada colocará em risco a sobrevivência da Recorrente e de sua família, notadamente porque “aufere renda (anexo 16) mensal de R$ 6.500,28 (seis mil, quinhentos reais e vinte e oito centavos), sendo que a determinação do d. juízo da origem para que a Agravante efetue o pagamento mensal em favor dos Agravados, na monta de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), prejudicará em muito sua própria subsistência, além da subsistência de seus dois filhos menores” (Num. 26324871 - Pág. 18). Discorre acerca de suas despesas mensais e conclui que não tem condições de arcar com o pagamento determinado na decisão agravada. Sustenta que a primeira Autora fez uso indevido da imagem da Agravante em redes sociais com a afirmação de que a Recorrente teria matado um pai de família. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para que seja indeferido o pedido de tutela provisória de urgência. Subsidiariamente, defende a manutenção da decisão apenas quanto ao segundo Autor e a mudança da data para pagamento. Preparo regular (Num. 26324874 e 26324875). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0740155-34.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para fixar um pensionamento mensal provisório em favor dos Autores, Agravados. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, a argumentação recursal, em síntese, traz afirmações de que a Agravante não ingeriu bebida alcoólica, não se lembra do acidente e está passando por dificuldades financeiras. Por outro lado, traz argumentação no sentido de que os Autores, ora Agravados, percebem salário e pensão do INSS, de modo que não necessitam do pensionamento arbitrado na decisão agravada. Pois bem. Ainda que a Agravante não questione nas razões recursais a sua culpa pelo acidente de trânsito que resultou na morte do marido da primeira Autora e pai do segundo Autor, convém transcrever a conclusão do Laudo de Perícia Criminal n.o 4.372/2020, produzido pela Polícia Civil do Distrito Federal (Departamento de Polícia Técnica – Instituto de Criminalística): “Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, os Peritos Criminais concluem que a causa determinante do acidente foi o excesso de velocidade do veículo Fiat/Mobi, levado a efeito por seu condutor, ao contornar a curva acentuada à direita, resultando entrar em processo de derrapagem na pista, adentrar a ilha gramada, invadir perpendicularmente a pista da EPIA, colidir com a motocicleta, nas circunstâncias analisadas e descritas.” Assim, para o que interessa à apuração da responsabilidade civil, é patente a probabilidade do direito dos Autores quanto à culpa da ora Recorrente pela causação do sinistro. A aludida conclusão independe da aferição acerca da prévia ingestão de bebida alcoólica pela Ré, ora Agravante. As alegações recursais acerca das condições financeiras dos Autores e da Ré, de igual sorte, não tem o condão de afastar a responsabilidade da Recorrente pelo dano causado. Tais circunstâncias deverão ser sopesadas no bojo do Feito originário para fins de fixação do valor definitivo do pensionamento, uma vez que o montante fixado na decisão agravada fora arbitrado em caráter precário. Tendo em vista o quanto alegado nas razões recursais, não identifico, de plano, o risco à sobrevivência própria e da família, tal como afirmado pela Recorrente. Note-se que, nos termos do comprovante de rendimentos de ID Num. 93531065 do Feito originário, no mês de maio de 2021, a Agravante percebeu remuneração mensal bruta de R$ 10.113,15 (dez mil cento e treze reais e quinze centavos) e líquida de R$ 6.500,28 (seis mil quinhentos reais e vinte e oito centavos). A pensão mensal provisória, por sua vez, fora fixada em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), de modo que não se vislumbra a afirmada inviabilização da sobrevivência da Ré até a prolação da sentença. Registre-se que o “fato de a vítima fatal ser segurada do INSS não constitui óbice à condenação do causador do sinistro ao pagamento de pensão judicial em favor da ex-companheira e dos filhos do falecido.” (Acórdão 1013692, 20151210028688APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 1/6/2017. Pág.: 166-202. Grifei). Confira-se, ainda, o seguinte precedente desta Corte de Justiça sobre o tema: “CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ÓBITO DO MARIDO E PAI, RESPECTIVAMENTE, DE VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PENSÃO POR MORTE. VEROSSIMILHANÇA. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. JULGAMENTO ANTERIOR À AÇÃO PENAL. PENSIONAMENTO PELO INSS. ABATIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS PESSOAIS DA VÍTIMA. 1. A concessão liminar de antecipação de tutela requer a presença simultânea da verossimilhança das alegações e do periculum in mora, bem como que a medida não seja irreversível, conforme disposto no art. 273, caput, inc. I e § 2o, do CPC. 2. A verossimilhança reside na presunção da dependência diante da existência do dever do pai de contribuir na manutenção do lar e de assistir os filhos menores, nos termos do disposto no artigo 229 da Constituição Federal. 3. Demonstra-se o risco de demora na prestação jurisdicional, na medida em que as autoras comprovam que eram dependentes economicamente da vítima. 3.1. Nesse cenário, forçoso é reconhecer a presença do requisito de fundado receio de dano irreparável, visto que com a morte do mantenedor da família, sua filha e sua esposa passaram subitamente a uma situação de vulnerabilidade. 4. Afastada a irreversibilidade da medida, porquanto na colisão entre a segurança jurídica e o direito à vida, deve prevalecer este, de modo a garantir inclusive a sobrevivência das agravadas. 5. Nada impede o pensionamento antes do julgamento da ação penal, na medida em que, segundo o art. 935, do Código Civil, a absolvição criminal não redunda, necessariamente, na ausência de responsabilidade civil. 6. O pagamento de pensão por morte à viúva, pelo INSS, não obsta a pensão fixada na decisão agravada. Na verdade, tratam-se de pagamentos com naturezas jurídicas independentes, na medida em que a pensão previdenciária advém da qualidade de segurado da vítima, enquanto a fixada na ação indenizatória advém da responsabilidade civil do causador do dano, prevista no art. 948, II, do Código Civil. 7. Do valor da pensão devem ser abatidas as despesas que, por presunção, seriam pessoais da vítima. Com efeito, a pensão mensal a ser paga àquele a quem a vítima fatal devia alimentos não pode corresponder à totalidade da sua renda, porque esta não era a quantia que, de fato, ingressava no sustento da família. 8. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 756922, 20130020276367AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2014, publicado no DJE: 7/2/2014. Pág.: 146. Grifei) Por fim, a questão referente ao uso da imagem da Agravante escapa ao objeto do presente recurso. O pedido referente à mudança da data para o dia do pagamento do pensionamento deverá ser formulado perante o Juízo de origem. Assim, entendo que não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça, haja vista que o segundo Autor/Agravado é menor. I. Brasília - DF, 11 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador